Tribunal: TJDFT
Processo: 0730910-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. CONTATO VIA WHATSAPP E “GOLPE DO QR CODE”. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade.
2. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, pois foram realizadas numerosas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário na manutenção do sigilo das informações pessoais do autor, já que, em casos tais, “a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
3. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira ré, deve-se ter em conta a parcela de culpa do consumidor, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias. Em contato por WhatsApp com o estelionatário, forneceu senha pessoal e autorizou dispositivo móvel de terceiro por compartilhamento de QR CODE, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pelo consumidor devem ser divididos proporcionalmente entre ele e o banco réu.
4. Não obstante a configuração de culpa concorrente quanto aos danos materiais, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto ausente ofensa a direito da personalidade, uma vez que o autor, ora apelado, contribuiu para a aplicação do golpe que sofrera.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.